Tribunal: CARF
Processo: 10166.722778/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.722778/2017-91
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2002-005.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE MAURILIO COELHO RIOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65 do RICARF somente é cabível Embargos de Declaração
se restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, nos
termos do voto do relator, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que rejeitou os embargos.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 83/84) opostos pela Fazenda
Nacional contra acórdão que deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte,
cujo objeto era a glosa por rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
O acórdão 2002-001.791 recebeu a seguinte ementa e dispositivo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722778/2017-91
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.404 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722778/2017-91

Ano-calendário: 2014
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE -
SÚMULA CARF 63
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave
esteja comprovada por laudo médico oficial. É o teor da súmula 63 deste CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe negou
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.

Por meio do despacho de e-fls. 88/90 a presidente desta Turma concluindo pela
existência da contradição apontada, acolhendo os embargos e redistribuindo os autos a esta
Relator, nos temos do art. 65 do RICARF.
É o relatório.
Voto
Thiago Duca Amoni - Relator.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional por meio do qual é pleiteado o saneamento da contradição apontada no voto
deste relator, nos seguintes termos:

Às e-fls. 07 e 56 o contribuinte anexa laudo médico oficial, confirmando ser portador de
cardiopatia grave desde 08/2014, fazendo jus ao gozo da isenção.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte.

O ano calendário em destaque é 2014. O contribuinte apresentou laudo médico
constatando ser portador de moléstia grave datado de 08/2014, motivo pelo qual apenas a partir
deste momento seus rendimentos podem ser considerados como isentos.
Desta forma, o dispositivo do acórdão está em contradição com a
fundamentação exposada no decorrer do voto.
Diante do exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, sanando a
contradição apontada no acórdão no 2002-001.791, para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário apresentado pelo contribuinte para considerar isentos os rendimentos recebidos a
partir de 08/2014.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.404 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722778/2017-91

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital